Tribunal: TJMT
Processo: 1010664-66.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1010664-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (AGRAVANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (AGRAVADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO), ARLINDO ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MARY PINTO DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON E. DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO ROCHA NIMER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA - CPF: 215.452.718-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS –
TEMA 988/STJ –
ART. 1.030, I, “b”, do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC PARA DECISÕES PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 –
RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 988), consolidou o entendimento acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, modulando os efeitos do
decisum
, contudo, para as decisões proferidas após 19/12/2018, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010664-66.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE

AGRAVADOS:

MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS E ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 43509963) proposto pelo ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE contra o tópico da decisão da Vice-Presidência de Id. 39886479 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Recorrente, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos
(Tema 988/STJ)
.

Alega, em síntese, que o Tema 988 é oponível apenas para aqueles que não interpuseram Agravo de Instrumento antes da fixação da tese, em respeito à segurança jurídica e boa-fé, e não para aqueles que já haviam interposto o referido recurso, os quais devem ser analisados sob o entendimento de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Agravo para que seja admitido o Recurso Especial interposto.

Contrarrazões – Id. 46012476.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Após o julgamento do presente recurso, retornem os autos conclusos para análise do Agravo ao STJ de Id. 43509961.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020